Tribunal: TJDFT
Processo: 0719950-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo: 0719950-45.2024.8.07.0000 Agravante: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Agravada: G. A. B. M. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ============= DECISÃO ============== Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., ora agravante, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga - DF (ID 194880323 dos autos de origem) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada cumulada com danos morais no 0709784-30.2024.8.07.0007, ajuizada por G. A. B. M. , menor impúbere, criança com 4 anos de idade, ora agravado, em face da ora agravante e de UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, deferiu a antecipação de tutela de urgência para determinar que a parte ré mantenha a parte autora vinculada ao contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, até julgamento definitivo da demanda, sob pena de multa diária por ato de descumprimento, fixado no valor de R$5.000,00 até o limite de R$50.000,00, sem prejuízo de outras medidas necessárias. Em suas razões recursais em ID 59168556, págs. 1-18, a agravante narra que a agravada propôs ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, cumulada com pedido indenização por danos morais em face da operadora Unimed-Rio e da ora agravante, requerendo sejam compelidas as requeridas a manterem e custearem o tratamento médico pelo plano de saúde. Inicialmente, afirma a agravante ser necessária a suspensão da decisão agravada, pois é direcionada à agravante, não obstante a impossibilidade de cumprimento por esta e o fato de não ser ela responsável pelo cancelamento do plano de saúde do agravado. Além disso, afirma que o prazo exíguo para o cumprimento da decisão agravada e a alta multa diária arbitrada acarretarão danos irreversíveis à agravante, caso não seja cumprida a decisão pela operadora. No mérito, afirma que não há relação contratual entre a agravada e a agravante, pois aquela é beneficiária de um plano individual fornecido exclusivamente pela corré. Afirma que a análise do presente caso deve ser feita à luz das Resoluções Normativas - RN no 195 e 196 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, as quais dispõem sobre a classificação dos planos e seguros saúde e sobre a Administradora de Benefícios, respectivamente, de modo que as disposições atinentes aos contratos individuais da Lei n. 9.656/98 são inaplicáveis ao caso concreto. Ressalta, ainda, que a agravada não juntou, na inicial, comprovação de que é beneficiária de plano de saúde administrado pela agravante. Afirma, ainda, que não foi concedido prazo para o cumprimento da tutela antecipada, destacando que terá que entrar em contato com a corré para que esta efetive o cumprimento da ordem judicial e, sem determinação de prazo pela decisão, isto é impossível. Assim, sustenta que, com a alta multa diária fixada em caso de descumprimento, não é razoável o alto prejuízo que a agravante pode sofrer. Ademais, alega que o valor fixado para a multa por descumprimento da decisão judicial é exorbitante e incompatível com o ordenamento jurídico, que veda o enriquecimento ilícito. Assim, afirma que deve a multa ser afastada ou, alternativamente, atribuída apenas à corré. Desta forma, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada em razão da impossibilidade de cumprimento. No mérito, requer seja reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam da agravante; seja reformada a decisão agravada, para que seja indeferida a antecipação de tutela com relação à agravante ou estabelecido o prazo mínimo de 15 dias úteis para o cumprimento da obrigação, assim como afastada a multa arbitrada com relação à agravante; subsidiariamente, seja diminuída a multa arbitrada. Preparo recolhido (ID 59168558). É o relatório. Decido. De início, registre-se que, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, é vedado a este Tribunal conhecer de matérias, inclusive de ordem pública, ou documentos ainda não apreciados no d. Juízo de origem, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância. Dessarte, o alcance do agravo de instrumento se limita ao objeto da decisão agravada, que foi proferida com base nos elementos disponíveis nos autos de origem. Nesse sentido, cita-se julgado deste Tribunal de Justiça, representado pela seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. QUESTÃO NÃO DECIDIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL DA PARTE AUTORA. PRESENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há possibilidade de ser analisada questão não apreciada na origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, sob pena de supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. [...] 3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1365591, 07189216220218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.). Logo, não se conhece da tese relacionada à ilegitimidade da agravante. Impende ressaltar que a agravante já apresentou contestação com capítulo destinado a ilegitimidade passiva, a qual não foi ainda analisada pelo juiz. Feitas estas considerações, a controvérsia recursal diz respeito à multa diária arbitrada por descumprimento da decisão recorrida que deferiu a antecipação de tutela de urgência para determinar às rés que mantenham a ora agravada vinculada ao contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, até julgamento definitivo da demanda, sob pena de multa diária por ato de descumprimento, fixado no valor de R$5.000,00 até o limite de R$50.000,00, sem prejuízo de outras medidas necessárias. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” [1]. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Por sua vez, o art. 301 do CPC estabelece que “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto”, destacando-se que, para que, por ser uma tutela de urgência, para que seja determinado o arresto devem estar presentes os já citados requisitos previstos no art. 300 do CPC. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. No que concerne à probabilidade do direito invocado, ela não se evidencia de plano. Eis os fundamentos da decisão agravada, in verbis: (...) Analisando os autos, verifica-se que o autor comprova a probabilidade do direito alegado, pelos documentos juntados com a inicial, dando conta de que é beneficiário do plano de saúde coletivo por adesão (ID. 194845120), e que recebeu comunicação de cancelamento do plano de saúde (ID. 194845122), sem observância da antecedência legal. Ainda, demonstrou, conforme relatório médico de ID. 194845133, que é “portador de Transtorno do Espectro do Autismo, não especificado – CID-11: 6A02.Z + CID-10: F84.0, com indicação de tratamento continuado, com carga horária semanal mínima de 15 a 20 horas (DIR-Floortime/ Denver/ ABA) que incluem: a. Acompanhamento fonoaudiológico 2 vezes por semana b. Acompanhamento psicoterápico 2 vezes por semana c. Acompanhamento com terapia ocupacional 2 vezes por semana”, os quais estão sendo feitos na Clínica Estação Kids, conforme ID 194845137, e não pode ficar privado de atendimento, sob pena de comprometimento do seu desenvolvimento, o que configura o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Veja-se que não há, em análise preliminar, regularidade do cancelamento unilateral procedido pelos réus, pois não cumprida a exigência de que o consumidor seja previamente notificado com 60 dias de antecedência, o que por si só impede o cancelamento unilateral, máxime porque não apresentada qualquer justificativa, ferindo o princípio da boa-fé objetiva e função social do contrato. Não fosse isso, sabido é o c. STJ firmou entendimento no sentido de que, ainda que seja regular o cancelamento do contrato, o que sequer se verificou nessa hipótese, não é possível ao Plano de Saúde proceder ao cancelamento unilateral, se o beneficiário está em pleno tratamento médico (Tema 1082, STJ), como no caso do autor, que necessita de tratamento multidisciplinar para melhoria do seu estado de saúde e seu desenvolvimento regular, conforme relatório médico já citado, tratando-se de criança de apenas 4 anos de idade, portador de TEA (transtorno do espectro autista), certo ainda que a interrupção do tratamento ocasionará severos danos ao autor, que nessa condição precisa manter o tratamento, sob pena de regredir nos êxitos já alcançados, o que revela o risco de dano que a natural demora no julgamento poderá ocasionar. Cito precedentes sobre o tema: CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO PLANO NO CASO DE O PACIENTE SE ENCONTRAR INTERNADO OU EM TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DE SUA SOBREVIVÊNCIA OU DE SUA INCOLUMIDADE FÍSICA, ATÉ A EFETIVA ALTA. TEMA 1082 DO STJ. APLICABILIDADE. PRIMEIRA AUTORA EM FASE PÓS-CIRÚRGICA BARIÁTRICA E EM REABILITAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE FRATURA DO ÚMERO PROXIMAL ESQUERDO. SEGUNDA AUTORA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO NEUROLÓGICO E PEDIÁTRICO CONTÍNUO. TRATAMENTOS MÉDICOS GARANTIDORES DE SUAS SOBREVIVÊNCIAS E DE SUAS INCOLUMIDADES FÍSICAS. CONTINUIDADE DOS CUIDADOS ASSISTENCIAIS. OBRIGATORIEDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento do Tema 1082, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". 2. No caso, a primeira autora realizou cirurgia bariátrica e necessita de diversos acompanhamentos, além de ter fraturado o úmero esquerdo e se encontrar em reabilitação. A segunda autora, por sua vez, é portadora de transtorno do espectro autista e necessita de acompanhamento neurológico e pediátrico, a fim de garantir o seu desenvolvimento adequado. 2.1. A interrupção dos atendimentos das autoras compromete a sobrevivência e/ou a incolumidade física destas, devendo ser, portanto, mantida a assistência à saúde contratada até à efetiva alta. 3. A situação fática se adéqua perfeitamente à previsão da tese firmada no Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça, a qual deve ser aplicada para a solução da controvérsia. 4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1767448, 07294957620238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 13 DA LEI 9.656/98. TEMA 1082/STJ. ENVIO DE EMAIL SEM COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO PELOS BENEFICIÁRIOS. SEGURADO EM TRATAMENTO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais que julgou procedente o pedido para determinar o restabelecimento do plano de saúde contratado pelos autores em seus exatos moldes, condenando-se a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada um dos autores, com os devidos encargos legais, a título de indenização pelos danos morais sofridos. 2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida (STJ, 2a Seção. REsp. 1.846.123/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/06/2022. Recurso Repetitivo - Tema 1082). 3. No caso concreto, não há que se falar em inadimplemento da parte autora, uma vez que foi devidamente comprovado que esta não possuía débitos em aberto. Além disso, não houve comunicação prévia ou oferta de plano ou seguro de assistência à saúde, de modo que o cancelamento do plano na pendência de tratamento do apelado mostrou-se indevido. 4. Não houve qualquer comprovação de notificação pelos canais de comunicação indicados na ocasião do contrato, de forma que inexistente qualquer prova do recebimento da notificação por parte dos beneficiários. O e-mail enviado pela apelante sem comprovação de recebimento pelos apelados não é apto, por si só, ao preenchimento da notificação prévia exigida pela lei. 5. Em relação ao pedido de indenização pelos danos morais sofridos pelos autores, é importante notar que o juízo de origem possui condições adequadas para fixar o valor do dano moral, baseado nas provas do fato, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, tendo em vista que se encontra mais próximo às provas produzidas nos autos. Desta forma, nas palavras do magistrado de origem, "o cancelamento indevido do plano de saúde, neste ponto, gerou inequívoco dano psicológico nos autores, mormente em razão do fato de o autor MIGUEL ser portador do Transtorno do Espectro Autista (CID 10:F84.0) e possuir prescrição médica para tratamento de sua condição clínica. A interrupção indevida do tratamento do autor MIGUEL constituiu, portanto, ofensa a seu direito de personalidade, indenizável pela via do reconhecimento do dano moral." 6. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1794356, 07219930220228070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Frise-se que embora sugerida a portabilidade do plano em favor do autor, através de procedimento a ser feito diretamente com a ANS, fato é que tal procedimento é bastante moroso, não sendo possível fazer a criança aguardar todo o trâmite, sem que se garanta a continuidade do seu tratamento multidisciplinar, o que parece que é a pretensão da parte ré, que privilegia apenas o seu interesse econômico, em detrimento do interesse da criança. Anote-se, ainda, que a criança e o adolescente têm prioridade no atendimento das suas necessidades, segundo o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, como sujeitos de direito, princípio previsto na Constituição de 1988, art. 227, e art. 3o do Estatuto da Criança e Adolescente, o que reforça o direito do autor, de continuar vinculado ao Contrato de Saúde ofertado pela requerida, enquanto durar o seu tratamento. Por fim, registro a notória reversibilidade da medida, porquanto, em caso de improcedência final de seus pedidos, o autor poderá ressarcir os valores despendidos pelas requeridas. Por todos esses fundamentos, em razão da presença dos requisitos dispostos no artigo 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, para determinar que a parte ré mantenha a parte autora vinculada ao contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, até o julgamento definitivo desta demanda, sob pena de multa diária por qualquer ato tendente ao descumprimento da presente decisão, que fixo no valor de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de outras medidas que se fizerem necessárias para seu cumprimento. INTIME-SE. Em cumprimento ao art. 334 do Código de Processo Civil, designe-se data para realização de audiência de conciliação. Cite-se e intimem-se. Dê-se vista ao Ministério Público. Em relação ao valor das astreintes, o Código de Processo Civil dispõe que: Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. (...) Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. (g.n.). O Superior Tribunal de Justiça – STJ, de sua vez, tem admitido, por força dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, que é possível a modificação do valor de multa diária por descumprimento de decisão judicial, quando esse se revelar exorbitante. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DA MULTA FIXADA (ASTREINTES). MATÉRIA QUE NÃO PRECLUI E NEM FAZ COISA JULGADA. VALOR EXORBITANTE CAPAZ DE ENSEJAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE REDUZIU O VALOR FIXADO. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso. [...] 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.757.003/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022. - g.n.). De igual modo, tem decidido este Tribunal de Justiça, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. MEIO DE COERÇÃO. MULTA ELEVADA. DESPROPORCIONALIDADE E EXCESSO. CABIMENTO DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a natureza do comando judicial. 2. Salienta-se que, ao mesmo tempo em que a multa irrisória estimularia o descumprimento da ordem judicial, a multa elevada desvirtuaria o objeto do processo, na medida em que a própria parte deixaria de ter interesse no cumprimento da obrigação principal, para perseguir os efeitos da decisão judicial e o resultado final de arbitramento da multa cominatória. [...] 4. Portanto, a multa não é, em si, um bem jurídico pretendido em juízo, tampouco se reveste de natureza reparatória. Nessa esteira, deve-se ponderar a sua aplicação, de modo a fixar quantia que seja suficiente e compatível à sua finalidade essencial, mas sem impor cominação exorbitante ou que possa induzir ao enriquecimento indevido da outra parte. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1603589, 07093901520228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. MONTANTE EXORBITANTE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. REDUÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível a modificação ou até a exclusão, de ofício ou a requerimento, do valor ou da periodicidade da multa coercitiva, caso se verifique que ela se tornou insuficiente ou excessiva ou mesmo quando houver justa causa para o descumprimento. 2. As astreintes não podem ser fixadas em patamar exorbitante, a ensejar enriquecimento sem causa, tampouco de forma que, considerando seu montante, o inadimplemento da obrigação seja mais vantajoso para o credor. 3. Portanto, quando as astreintes diárias restarem fixadas em patamar elevado e desproporcional, mormente diante do valor da obrigação principal, impõe-se a sua redução. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1351251, 07118873620218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.); PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO EXÍGUO. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. 1. A cominação de multa diária por descumprimento de ordem judicial decorre de expressa disposição legal (art. 497 c/c art. 536, § 1o, do CPC), e objetiva conferir efetividade à tutela jurisdicional. 2. Na fixação das astreintes, o magistrado deve ponderar com equidade e proporcionalidade o valor da multa, e o prazo para cumprimento da obrigação de fazer não pode ser exíguo. 3. Recurso provido. (Acórdão 1239126, 07211939720198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 10/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. CONSTATAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. LIMITAÇÃO DA MULTA CONSOLIDADA. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. As astreintes têm conteúdo cominatório e, assim, não mais podem incidir quando não se revela fática ou juridicamente possível o cumprimento da obrigação de fazer. II. A partir do instante em que se configura a inviabilidade do cumprimento da obrigação de fazer - e somente a partir daí - deixa de ser processualmente adequada a incidência da multa cominada. III. Constatada a desproporcionalidade entre a multa consolidada e a obrigação de fazer que se almejava o cumprimento, é cabível a sua limitação. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1095104, 07104690520178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 21/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.). Em relação a fixação do valor das astreintes, transcreve-se o seguinte trecho do Informativo 691 do STJ: Acerca da temática, a Quarta Turma, em importante precedente, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão (AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ), delineou que o julgador, na fixação e/ou alteração do valor da multa cominatória, deve-se balizar segundo dois "vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo". Assim, lançou o eminente Relator alguns parâmetros para nortear o magistrado na difícil tarefa de fixar o quantum devido a título de astreintes: "i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)". (g.n.). Consideradas as balizas estabelecidas pelo STJ, os bens jurídicos em jogo, a condição econômica das partes, instituições de âmbito e atuação nacional reconhecidos, de porte econômico-financeiro privilegiado; e as peculiaridades do caso concreto, a fixação da multa diária em R$5.000,00 (cinco mil reais), com a limitação das astreintes ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não se mostra exorbitante, tampouco implica em enriquecimento sem causa da agravada, de forma a viabilizar a sua redução. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pela agravante. Além disso, mesmo que estivesse presente a probabilidade do direito, não há indícios da urgência necessária à concessão do efeito suspensivo. Isto porque, nos termos do art. 537, §3o, do CPC, não obstante ser a decisão que fixa a multa passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, só é “permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte”. Assim, não há perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois, mesmo que haja a execução provisória da multa, o seu valor não poderá ser imediatamente levantado pela agravada. A esse respeito, a doutrina esclarece que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, e que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Marinoni, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 4. ed. rev., atual e ampl. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). Não revelada, portanto, a urgência alegada pela parte agravante, o que fulmina a pretensão liminar para suspensão do recurso. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando a ela a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, a Douta Procuradoria de Justiça que atua nessa 1a Turma Cível em razão de menor impúbere ora agravado. Brasília/DF, 20 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.